Tribunal: STF
Processo: ARE 971061
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. 



    1. Antes e depois da vigência do Novo Código de Processo Civil, o Relator está autorizado a dar provimento ao recurso extraordinário nos autos do agravo (CPC/73, art. 544, § 4º, II, c; CPC/2015, art. 1.042, § 5º c/c art. 932, V).



    2. Evidentemente, tal provimento supõe agravo e recurso extraordinário admissíveis.



    3. No caso concreto, o apelo extremo preenche todos os pressupostos de conhecimento, pois (a) foi prequestionada a matéria constitucional suscitada e (b) a existência de jurisprudência consolidada sobre a questão dispensa novo escrutínio sobre a repercussão geral, a qual se reputa presumida.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.